Tribunal: CARF
Processo: 13971.910567/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910567/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.228 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BDS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que possa haver a
identificação
do
status
das
DCOMPs
no
38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252 e 27918.41019.140905.1.3.02.1089 e se o resultado destas
influenciaram o saldo negativo pleiteado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-81.493 da 1a Turma da DRJ/SPO de 27 de fevereiro de
2018 (fls. 101 a 108):
Trata-se de PER/DCOMP no 26395.57642.120406.1.7.02-3904 cuja compensação foi
não homologada, conforme despacho decisório de 07/10/2009 proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Blumenau. O despacho decisório foi exarado nos
seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910567/2009-05
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Cientificada do Despacho Decisório em 06/03/2010 via Edital, apresentou manifestação
de inconformidade em 03/11/2009, [...]
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, considerando que, apesar de ter reconhecido
estimativas e impostos retidos na fonte que totalizavam R$ 18.685,93, este valor, ao ser
confrontado com o Imposto sobre o Lucro Real de R$ 21.512,42, resultava em um
Imposto a Pagar de R$2.826,49, e não em um saldo negativo pretendido de R$
3.734,14, valendo mencionar o quadro demonstrado no Acórdão ora recorrido, fl. 108,
disposto a seguir:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.118 a
120), alegando que a DRJ não teria reconhecido algumas estimativas pagas decorrentes
de créditos que teriam se originado de outras DCOMPs
(38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252
e
27918.41019.140905.1.3.02.1089), cujos créditos demonstrariam, segundo a recorrente,
um saldo negativo de R$3.860,88 (maior do que o saldo negativo pleiteado de R$
3.734,14), nos termos assim dispostos pela recorrente:

Por fim, requer a recorrente o provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
17/04/2018, conforme carimbo da RFB, fl. 118, face ao recebimento da intimação datado de
19/03/2018, fl.115, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Apesar do exposto, entendo que o processo não se encontra apto para julgamento,
nos termos a seguir expostos.
É que o ponto controvertido ainda remanescente diz respeito à comprovação ou
não do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, pleiteado pela contribuinte.
Segundo a recorrente, não teriam sido considerados na análise do saldo negativo
os valores de crédito decorrentes das seguintes PER/DCOMPs
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

(38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252
e
27918.41019.140905.1.3.02.1089):

De fato, caso sejam consideradas referidas PER/DCOMPs (dentre as quais há
indicação da existência de uma ainda pendente de análise/homologação), restaria
comprovado um saldo negativo de R$ 3.860,88, inclusive maior do que o pleiteado de R$
3.734,14, considerando-se também os valores de estimativa e de retenções de IRPJ já
reconhecidos por ocasião do Acórdão da DRJ (fls. 101 a 108).
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)
Ocorre que a recorrente não incluiu no processo cópias das mencionadas
PER/DCOMPs
(38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252
e
27918.41019.140905.1.3.02.1089), valendo-se considerar que tais DCOMPs precisam ser
juntadas aos autos com a devida manifestação da Unidade de Origem sobre as mesmas, a fim de
bem subsidiar o julgamento do presente processo.
Diante disso, apesar de não caber ao Fisco efetuar glosa de compensações cujo
crédito dependa de outro processo de crédito, o Fisco possui o dever de decidir considerando os
meios de prova existentes nos processo.
Ademais, não caberia a este CARF a definição da certeza e liquidez de referidas
DCOMPs
(38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252
e
27918.41019.140905.1.3.02.1089), na medida em que os créditos das mesmas podem ter ou não
sido alocados a outros débitos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.228 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.910567/2009-05

Assim, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, no
sentido de que sejam juntadas aos autos as cópias das DCOMPs
38142.39685.160307.1.7.02.4310,
36669.74038.090805.1.3.02.9252
e
27918.41019.140905.1.3.02.1089, bem como seja realizada diligência junto à Unidade de
Origem para que esta possa identificar o status atual de referidas DCOMPs e se o resultado
destas influenciaram o saldo negativo pleiteado pela recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital